Tribunal: TJDFT
Processo: 0714801-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO ADMITIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO A ENTIDADE ASSOCIATIVA FIRMADA MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS IRREGULARES NO MÓDICO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA POR CERCA DE 2 ANOS. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSA A BARREIRA DOS MEROS DISSABORES. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA (ART. 85, § 2o, DO CPC). INSIGNIFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para requerer a reforma da sentença recorrida. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedido não conhecido.
2. Caso concreto em que os descontos realizados, por cerca de dois anos, no módico benefício previdenciário recebido pela autora, oriundos ato ilícito fraudulento atribuído à ré, acarretou sentimentos de dessossego, humilhação e insegurança que ultrapassam a barreira dos meros dissabores comuns ao modo de vida na sociedade contemporânea. Dano moral configurado. Quantum debeatur fixado em observância aos parâmetros estabelecidos pelo art. 944 do Código Civil.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 3.1. Inviável, portanto, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa não se mostra muito baixo. Caso concreto de necessária aplicação do parâmetro legal definido no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.